Tribunal: TJDFT
Processo: 0723374-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO BENEDITO DA SILVA FILHO, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas claras, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício nesta esfera recursal. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, juntou cópia da declaração de imposto de renda, contracheque, extratos bancários e contas de consumo de água, luz e telefone. Alegou que, não obstante sua renda razoável, possui vários empréstimos vigentes e que consomem parcela significativa de seu salário, razão porque não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência (ID 48320893). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. O requerente aufere renda bruta de R$22.619,68 e, após os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), restam líquidos R$15.390,05 (ID 47021382). Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para a gratuidade, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira e não tem gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. Embora constem débitos relativos a empréstimos consignados em seu contracheque, não há evidências da essencialidade das despesas que o levaram a contrair tais dívidas, razão porque não se justificam para a concessão da gratuidade de justiça. Eventual malversação dos rendimentos não se confunde com hipossuficiência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto à agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator